Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBSON JOSE DE OLIVEIRA (apelante/exequente) da sentença (ID 76499274), em que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (apelado/executado), foi extinto o cumprimento de sentença sem resolução de mérito. Requer a parte apelante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém arcaria com as custas processuais. Os artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, determinam que a parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” e que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, possuindo presunção de veracidade a “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Outrossim, o artigo 5o da Lei no 1.060/1950 autoriza o indeferimento do benefício, desde que existam fundadas razões para tanto, de modo que a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, cabendo prova em contrário. Com efeito, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo, portanto, matéria de ordem pública. Nessa linha, trago à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. (...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.) (destaquei) Com efeito, um critério objetivo para aferição da hipossuficiência financeira é a utilização do artigo 4o da Resolução no 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, a qual considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos. Assim, considerando que atualmente o salário-mínimo é de R$1.518,00, por este critério objetivo a parte faz jus ao benefício se auferir renda bruta de até R$ 7.590. No caso em comento, a parte apelante, conforme documentos juntados ao ID 77622235, percebe renda mensal bruta de R$12.202,65, superior à média nacional e que não se insere no critério objetivo da citada Resolução. Noutro giro, para a concessão da gratuidade de justiça, o julgador não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas também em parâmetros subjetivos, ou seja, “na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário”. (Acórdão 1687807, 07009482320238070001, relator: Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023) Essa, inclusive, é a sugestão para a análise da concessão da gratuidade de justiça prevista na Nota Técnica no 11/2023 deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf/view). Confira-se: “(...) A adoção de critério puramente objetivo poderia acarretar violação ao direito de acesso à justiça àquele que, apesar de não se enquadrar no referido critério, estiver passando por situação de abalo financeiro, mesmo que temporária. (...) Parece intuitivo que critérios objetivos privilegiam a isonomia, como a renda individual ou familiar de quem pleiteia o benefício, mas a adoção exclusiva de tais parâmetros, desconsiderando circunstâncias especiais do caso concreto, como a existência de grande despesa. Mesmo que a igualdade formal seja preservada pela adoção de critérios objetivos, como renda e patrimônio, a isonomia material só seria verdadeiramente alcançada com a combinação daqueles com eventuais aspectos subjetivos reveladores de hipossuficiência, mesmo para quem eventualmente preencha os parâmetros objetivos adotados pelo julgador. (...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza.” (págs. 49/50 - grifado). Com efeito, numa análise subjetiva da alegada hipossuficiência, verifico que o apelante é servidor público aposentado, reside no Guará II, bairro de classe média, e contratou escritório particular para a sua representação. Outrossim, grande parte dos descontos em folha de pagamento se deve a empréstimos consignados, sendo certo que a contratação de empréstimos voluntários não caracteriza, por si só, a miserabilidade da parte, mormente em face do fato de que, em tais empréstimos, recebeu valores consideráveis. Ademais, não deve o erário arcar com a desorganização financeira da parte, o que importaria em uso de verba governamental em desacordo com o bem do interesse público. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO OBJETIVO (CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS). RENDA BRUTA ELEVADA. SERVIDORA PÚBLICA. DÍVIDAS E EMPRÉSTIMOS PESSOAIS VOLUNTÁRIOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. A existência de empréstimos bancários, consignados e outras dívidas voluntariamente assumidas, não caracteriza, por si só, a hipossuficiência econômica necessária ao deferimento da gratuidade de justiça, mas sim um descontrole financeiro que não deve ser imputado ao Erário. Além disso, o pagamento das custas iniciais no processo principal pela agravante corrobora a sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais. (...) (Acórdão 2062650, 0732132-29.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. DESCONTROLE DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Em que pese bastar a declaração ou afirmação da parte, de que se encontra incapacitado financeiramente para suportar as despesas do processo sem comprometer a própria subsistência ou de sua família, essa presunção é juris tantum, ou seja, admite prova em contrário. 2. Resta evidenciado nos autos que os proventos percebidos pela agravante seriam suficientes para suportar as despesas do processo. Entretanto, compete a cada um o controle das próprias finanças. 3. Nesse passo, não há se falar em insuficiência financeira a situação econômica experimentada pela autora e que resultou da tomada de empréstimos consignados, oportunidade em que a liquidez de seu salário restou diminuída. 4. Na verdade, a próprio requerente foi quem, por opção, agravou sua condição econômica, quiçá solicitando empréstimos almejando bens que estariam acima da sua capacidade de granjear. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2061843, 0723264-62.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) O benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família, o que não é o caso da parte apelante, uma vez que, em vista de sua renda, as módicas custas processuais não representam risco à sua subsistência. Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte de Justiça: Ementa:Direito Processual civil. ação de conhecimento. questão não apreciada na decisão agravada. supressão de instância. impossibilidade gratuidade de justiça. indeferimento. falta de preenchimento dos requisitos para usufruir do benefício. recurso desprovido. (...) 4. Os rendimentos percebido pelo agravante não podem ser considerados insuficientes para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. 5. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota o limite de rendafamiliarde até 05 (cinco) salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. 6. Desse modo, como aufere renda mensal muito superior a cinco salários mínimos, não pode ser considerada economicamente hipossuficiente, até mesmo porque não comprovada a existência de despesas extraordinárias. 7. Deve se ter em mente que a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Afinal, o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. (...) (Acórdão 1958062, 0741487-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. 2. A hipossuficiência da requerente não foi devidamente esclarecida, uma vez que apresentou apenas alegações sem a devida comprovação. Além disso, a parte quedou-se inerte ao ser intimada para comprovar a situação econômica. 3. Uma vez que não comprovada a hipossuficiência, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1736067, 0732512-88.2021.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 22/08/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA INTEGRAL POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECÍFICA EM LEI E SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DO IMPOSTO DE RENDA, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCEDER A APOSENTADORIA E A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A FORMA DE PROVENTOS INTEGRAIS E SUSPENSÃO DE DESCONTO COMPULSÓRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DANO REVERSO PATENTE. INDEFERIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS. ALCANCE EXPRESSIVO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. A servidora pública que aufere rendimentos líquidos de expressivo alcance pecuniário e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1208732, 0715446-69.2019.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2019, publicado no DJe: 20/10/2019.) Dessa forma, descabe a concessão do benefício àquele que aufere renda suficiente para arcar com as módicas custas processuais deste Tribunal de Justiça. Nesse sentido, trago à colação precedente desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios não comprometerá a subsistência do autor e de seus familiares, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1872080, 07118535620248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023. 3. Os contracheques apresentados demonstram que a agravante, servidora pública aposentada do Distrito Federal, aufere renda mensal bruta superior a 22 (vinte e dois) salários mínimos, muito acima da média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913 (dois mil novecentos e treze reais). 4. A recorrente não demonstrou documentalmente possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência, como a existência de dependentes, despesas médicas com tratamento de saúde ou o pagamento de remédios de alto custo. 5. Com relação aos descontos efetuados diretamente no contracheque, as anotações nos documentos indicam que se referem a dívida espontaneamente adquirida pela agravante, que não constitui fundamento suficiente ao deferimento do pedido gratuidade de justiça. 6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1794142, 07400297920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao apelante/exequente. Nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo recursal no prazo de 10 dias, sob pena de deserção.